Tribunal: TJSP
Processo: 2232008-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Os agravantes não trouxeram aos autos principais, nem mesmo no presente agravo, qualquer documento que corrobore com a alegada hipossuficiência, visto que além do salário recebido pelo agravante, consta empresas em nome dos agravantes. Agravo desprovido.